Tribunal: TJMT
Processo: 1002805-13.2025.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002805-13.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES - CPF: 048.427.731-62 (APELANTE), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), UQUERLEN GERVASIO VIEIRA - CPF: 903.693.941-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JENE DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 057.670.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA ROBERTA DA SILVA PEREIRA - CPF: 039.656.411-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002805-13.2025.8.11.0013

APELANTE: ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E FRAUDE PROCESSUAL. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES. APREENSÃO DE DROGAS DE NATUREZAS DISTINTAS E PETRECHOS DA TRAFICÂNCIA. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FRAUDE PROCESSUAL. DESTRUIÇÃO DE APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO ARTIFICIOSA APTA A INDUZIR EM ERRO O JUÍZO OU PERITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA PRIMEIRA FASE. INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO DISTINTA DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 POR VETORIAL NEGATIVADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CONDENAÇÃO VALORADA NA SEGUNDA FASE. MANUTENÇÃO DA PENA DO DELITO DO ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de munição e fraude processual, com imposição de pena privativa de liberdade em regime fechado, além de multa.

II. Questão em discussão.

2. Há quatro questões em discussão, saber se: (i) a conduta caracteriza tráfico de drogas ou mero uso pessoal; (ii) a destruição de aparelho celular configura fraude processual; (iii) houve
bis in idem
na fixação da pena-base; (iv) é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com compensação da reincidência.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do tráfico restaram comprovadas por provas periciais, apreensão de entorpecentes e depoimentos policiais harmônicos, sendo desnecessária a comprovação de mercancia direta, por se tratar de crime de ação múltipla.

4. A presença de balança de precisão, munições e circunstâncias da apreensão evidenciam a destinação mercantil da droga, afastando a tese de uso pessoal.

5. A destruição do aparelho celular, sem demonstração de inovação artificiosa apta a induzir em erro o juízo ou perito, não configura fraude processual, impondo a absolvição por atipicidade da conduta.

6. Não há
bis in idem
na primeira fase da dosimetria, pois os fundamentos utilizados são distintos e idôneos, especialmente a prática delitiva sob monitoração eletrônica.

7. O aumento da pena-base deve observar proporcionalidade, sendo adequado o redimensionamento.

8. A confissão espontânea, ainda que qualificada, deve ser reconhecida, sendo cabível, no caso concreto, a compensação integral com a agravante da reincidência, diante da existência de uma única condenação valorada na segunda fase.

IV. Dispositivo e tese.

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A apreensão de drogas associada a circunstâncias indicativas de mercancia, como balança de precisão, investigação prévia e contexto fático, afasta a desclassificação para uso pessoal, sendo desnecessária a prova de comercialização direta.”

“2. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com o conjunto probatório, constituem meio idôneo para fundamentar condenação criminal.”

“3. A destruição de aparelho celular, desacompanhada de inovação artificiosa apta a induzir em erro o juízo ou perito, não configura o crime de fraude processual.”

“4. Não configura
bis in idem
a valoração negativa simultânea dos antecedentes e das circunstâncias do crime quando fundadas em elementos distintos, como a prática delitiva sob monitoração eletrônica.”

“5. O aumento da pena-base deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo inadequada exasperação superior ao patamar de 1/6 por circunstância judicial sem fundamentação concreta.”

“6. A confissão espontânea, ainda que qualificada, deve ser reconhecida como atenuante quando contribui para a elucidação dos fatos.”

“7. É cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando existente apenas uma condenação valorada na segunda fase, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.”

____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 69 e 347; CPP, art. 386, III; Lei 11.343/2006, art. 33; Lei 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 799.939/SP; STJ, AREsp 2.609.326/MG.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002805-13.2025.8.11.0013

APELANTE: ADEMIR JÚNIOR DE SOUZA SALES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por ADEMIR JÚNIOR DE SOUZA SALES, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal n. 1002805-13.2025.8.11.0013, que julgou a denúncia procedente para condená-lo à pena de 10 anos e 5 meses de reclusão, além de 8 meses e 20 dias de detenção, no regime inicial fechado, e pagamento de 918 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, 14 da Lei n. 10.826/2003 e 347, parágrafo único, do Código Penal.

A defesa pretende: (i) a
desclassificação do crime de tráfico de drogas
para a conduta prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006; (ii) a
absolvição quanto ao delito de fraude processual
, ao argumento de atipicidade da conduta e ausência de materialidade delitiva. Subsidiariamente, requer: (iii) a
revisão da dosimetria da pena
, com o reconhecimento de
bis in idem
na primeira fase
, ao fundamento de que o juízo utilizou os mesmos elementos para valorar negativamente as circunstâncias judiciais e os antecedentes, ou, alternativamente, o redimensionamento do quantum de aumento aplicado; (iv) a
aplicação da atenuante da confissão espontânea
, com sua compensação com a agravante da reincidência [doc. digital n. 359330898].

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Pontes e Lacerda/MT rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo acusado e requereu a manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 359330899].

O Procurador de Justiça,
Roberto Aparecido Turin
, opinou pelo
parcial provimento do recurso
, a fim de absolver o apelante do crime de fraude processual, ante a ausência de materialidade delitiva, bem como para
readequar a dosimetria da pena
, com aplicação da atenuante da confissão no delito de tráfico, compensando-a parcialmente com a agravante do art. 61, I, do Código Penal, em razão da multirreincidência [doc. digital n. 360927392].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002805-13.2025.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou ADEMIR JÚNIOR DE SOUZA SALES pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006; 14,
caput
, da Lei 10.826/03; e 347, parágrafo único, do Código Penal., consoante se extrai da peça acusatória:

“Depreende-se do inquérito policial que, em tempos anteriores e no dia 09 de maio de 2025, em Pontes e Lacerda/MT, Ademir Júnior de Souza Sales, guardava / preparava / mantinha em depósito / fornecia drogas, transportava e trazia consigo, um total de 1,40 g (um grama e quarenta centigramas) de substância análoga à maconha e 13,01 g (treze gramas e um centigrama) de substância análoga à cocaína, destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Para tanto, o denunciado Ademir Júnior de Souza Sales valia-se da própria residência, localizada na Avenida José dos Santos Silva, Pontes e Lacerda/MT, esquina com a José Rodrigues Murtinho, ao lado do n.º 435, para guardar e manter em depósito substâncias entorpecentes, bem como da residência de sua irmã, Maria Jene de Souza Rodrigues, localizada na Rua Maria da Paz, Bairro Residencial Vera, Pontes e Lacerda/MT, para guardar entorpecentes e ocultar munições de arma de fogo de uso permitido.

Neste diapasão, na data dos fatos, uma guarnição da Polícia Civil realizava investigações para averiguar a prática do crime de tráfico de drogas, cometido pelo denunciado Ademir Júnior de Souza Sales, conhecido como “Vila Bela”, o qual se encontrava sob monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica).

Segundo infere-se do documento de id. 195700495, o denunciado Ademir Júnior de Souza Sales estaria realizando entregas de drogas utilizando uma motocicleta, em pequenas porções, com o objetivo de simular ser apenas usuário em caso de abordagem policial, outrossim, as informações davam conta de que o restante dos entorpecentes estaria escondido na casa de Ademir.

Ao se aproximarem da residência do denunciado Ademir, os policiais perceberam, ainda do lado externo do imóvel, um forte odor característico de substância entorpecente. Diante disso, ante a fundada suspeita, a equipe adentrou o imóvel chamando pelo increpado, momento em que este, ao avistar os policiais, quebrou seu aparelho celular, arremessando-o ao chão.

Denota-se que a intenção do denunciado Ademir Júnior de Souza Sales é impedir ou dificultar a investigação policial, quebrando o aparelho celular, cujo objeto seria destinado a produzir efeito em processo penal, qual seja, a apuração do delito de tráfico de entorpecentes apurado nos presentes, sobretudo pelas informações constantes no referido aparelho celular, que poderiam corroborar e robustecer a autoria delitiva, em conjunto com as outras provas autuadas no presente.

Em seguida, foi realizada busca pessoal no denunciado e busca domiciliar no interior da residência, onde foram localizadas 20 (vinte) munições calibre .38 intactas, 02 (duas) balanças de precisão e 01 (um) “dichavador” contendo substância análoga à maconha.

Assim, ante o estado de flagrante, o denunciado Ademir Júnior de Souza Sales foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Por conseguinte, outra equipe da Polícia Civil deslocou-se até a residência da genitora do suspeito para comunicar a prisão. No local, encontravam-se a mãe e a irmã do investigado. Após autorização expressa da genitora, foi realizada busca no imóvel, oportunidade em que os agentes da lei lograram localizar 10 (dez) munições calibre .38, 01 (uma) balança de precisão e 03 (três) porções de substância análoga à cocaína.

Questionada sobre a propriedade dos objetos ilícitos, a irmã do suspeito afirmou que pertenciam ao denunciado Ademir Júnior de Souza Sales”

Encerrada a instrução processual, o acusado foi condenado
à pena de 10 anos e 5 meses de reclusão, além de 8 meses e 20 dias de detenção, no regime inicial fechado, e pagamento de 918 dias-multa.

Irresignada, a defesa sustenta, em síntese:
(i)
a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006
, ao argumento de que somente a maconha pertencia ao apelante e que a quantidade apreendida seria compatível com o consumo pessoal;
(ii)
a
absolvição quanto ao delito de fraude processual
, sob o fundamento de
atipicidade da conduta e ausência de materialidade delitiva
, diante da inexistência de apreensão e perícia do aparelho celular supostamente danificado; e, subsidiariamente,
(iii)
a
revisão da dosimetria da pena
, com o reconhecimento de
bis in idem
na primeira fase
, em razão da utilização dos mesmos fundamentos para exasperação da pena-base, bem como o redimensionamento do
quantum
aplicado;
(iv)
a
aplicação da atenuante da confissão espontânea
, com sua compensação com a agravante da reincidência.

Considerando que os pleitos absolutórios formulados pela defesa – notadamente quanto aos delitos de tráfico de drogas e fraude processual – decorrem do mesmo contexto fático-probatório, uma vez que ambos se originam da mesma diligência policial e dos eventos ocorridos no momento da abordagem do acusado, mostra-se adequado o exame conjunto de tais insurgências.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada na comunicação de notícia-crime apócrifa, despacho flagrancial, auto de constatação preliminar de entorpecente, exame balístico, laudo definitivo nas drogas apreendidas, auto de prisão em flagrante delito n. 114.3.2025.8737, boletim de ocorrência n. 2025.145773, termo de exibição e apreensão n. 2025.16.214656, e nos depoimentos de testemunhas.

O exame pericial realizado pela Gerência Regional da POLITEC de Pontes e Lacerda/MT atestou se tratar de “
Material A
: Duas (02) porções de substância em pó de tonalidade amarelada,

acondicionadas individualmente em sacos plásticos tipo zip lock transparentes.;
Material B
: Uma (01) porção de substância em pó de tonalidade esbranquiçada,

acondicionada em invólucro de sacola plástica branca e vermelha, tipo “trouxinha”;
Material C
: Um (01) aparelho eletrônico de balança de precisão de pequeno porte [...]; Aferição de massa [...]
A 2,31g
;
B 10,70g
[...]; Exames [...] A e B apresentaram resultado POSITIVO para
Cocaína
; C e D apresentaram resultado POSITIVO para a

presença de
COCAÍNA
[...]”.

A
autoria
também restou suficientemente comprovada.

Na fase inquisitorial, o Policial Civil, PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA, descreveu a ação policial, conforme transcrito:

“QUE nesta data, de
posse de

informações dando conta de que ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES, vulgo VILA BELA, estaria

praticando o crime de tráfico de drogas, mesmo fazendo uso de tornozeleira eletrônica, conforme

relatório de investigação prévia
, a equipe de investigação se deslocou até a residência do suspeito

com o objetivo de averiguar os fatos. QUE, ao chegar ao local, ainda
do lado externo da

residência, foi possível perceber forte odor característico de substância entorpecente vindo do

interior do imóvel
. QUE, na sequência, a equipe se aproximou do portão e adentrou no imóvel,

momento em que chamou pelo suspeito; que,
ao avistar os policiais, o suspeito bateu o telefone

celular na quina da mesa de cimento que QUEBROU
; QUE, diante da situação, foi realizada

busca pessoal no suspeito, bem como busca domiciliar, sendo localizado em um dos quartos 20

(vinte) munições intactas de calibre .38,
02 (duas) balanças de precisão e 01 (um) dichavador

contendo substância análoga à maconha
. QUE, diante da materialidade encontrada, o suspeito foi

conduzido à Delegacia de Polícia pelos policiais RODRIGO, OTÁVIO, PAULA e REGINA,

enquanto o Delegado GUILHERME e o depoente deslocaram-se até a residência da genitora do conduzido com o objetivo de comunicar-lhe a prisão. QUE, ao chegar ao local, encontrava-se

presente apenas a genitora do suspeito;
QUE foi perguntado se tinha algo ilícito na residência,

que era de conhecimento da equipe que VILA BELA poderia estar guardando algo na casa da sua

irmã
; QUE a genitora foi questionada pelo Delegado se consentia a realização de buscas no

imóvel para localização de eventuais ilícitos relacionados ao conduzido, tendo ela

EXPRESSAMENTE AUTORIZADO as buscas.
QUE durante as buscas a irmã do suspeito chegou

ao local; QUE, durante a revista, foram localizadas 10 (dez) munições calibre .38, 01 (uma)

balança de precisão e 03 (três) porções de substância análoga à cocaína, sendo uma delas

pesando aproximadamente 10 (dez) gramas e as outras duas cerca de 01 (um) grama cada
. QUE,

ao ser questionada sobre a propriedade dos objetos ilícitos encontrados,
a irmã do conduzido

afirmou que pertenciam ao irmão
;
QUE a genitora e irmã do suspeito demonstraram surpresa

negando total conhecimento do entorpecente na residência
; QUE
segundo a irmã do suspeito o

"VILA BELA" teria total acesso a residência, inclusive já teria morado no local
; QUE, diante disso,

foi encaminhada à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.”

Semelhantes são as declarações da também Policial Civil, PAULA ROBERTA DA SILVA PEREIRA.

A irmã do acusado, quando auscultada pela autoridade policial, declarou:

“
QUE a declarante é moradora de Pontes e Lacerda há aproximadamente 14 anos; QUE a declarante informa que é irmã do ADEMIR JUNIOR DE SOUZA SALES;
QUE ADEMIR morava com a declarante, mas que se mudou há 3 meses
;
QUE a declarante informa que a residência em que a equipe da Polícia Civil estava é dela não da sua mãe
. QUE a declarante aluga a casa no endereço Rua Maria da Paz, S/N, Residencial Vera, Pontes e Lacerda-MT; QUE sua mãe estava em sua residência;
QUE a equipe da Polícia Civil foi primeiro na casa em que seu irmão ADEMIR aluga (duas quadras próximo a sua residência) e depois foram em sua residência
; QUE o momento em que a declarante chegou a equipe da polícia civil já estava em sua residência; QUE não presenciou se sua mãe autorizou a entrada e busca dos policiais;
QUE a declarante acompanhou os policiais a realizarem busca no imóvel
;
QUE a declarante presenciou a apreensão de alguns objetos no local;
QUE
os policiais encontraram munições, uma balança e uma sacola amarrada com droga
; QUE
a declarante reconhece como de propriedade de ADEMIR os objetos encontrados (munições, balança de precisão, porções de droga)
; QUE
a declarante tinha conhecimento que no passado seu irmão ADEMIR esteve envolvido com tráfico de drogas
, que tem passagem, mas que recentemente não tinha conhecimento de envolvimento com o tráfico;
QUE ADEMIR está usando tornozeleira eletrônica
; QUE a declarante não tem noção de quanto tempo os objetos que foram apreendidos estavam no local, que só descobriu no momento em que os policiais acharam;
QUE os objetos foram encontrados no quarto da declarante em cima do guarda-roupa as munições, a balança de precisão na gaveta e droga escondida em uma meia
; QUE
apenas a declarante, sua mãe, filhos e ADEMIR frequentam o local onde os objetos foram encontrados
; QUE
a declarante informa que não foi coagida nem orientada a assumir responsabilidade por algum objeto ilícito
; QUE a declarante informa que seu irmão frequenta muitas vezes sua residência, sempre almoça e janta no local; QUE além disso,
ADEMIR possui cópia da chave da sua residência
[...]”

ADEMIR, quando interrogado extrajudicialmente, relatou:

“QUE o interrogado considera seu vulgo "VILA BELA"; QUE o interrogado está ciente de que
se encontra na condição de monitorado por tornozeleira eletrônica
; QUE
o interrogado está utilizando a tornozeleira eletrônica desde 23/08/2024 pelo motivo de estar envolvido no crime de associação ao tráfico nesta urbe
; QUE o interrogado quebrou o celular por impulso ao avistar a equipe policial pois havia vídeos íntimos em seu telefone; QUE o telefone era de sua propriedade e informa não possuir outro aparelho celular; QUE o interrogado
confirma que os policiais encontraram 20 munições calibre .38, duas balanças de precisão e um dichavador com maconha no quarto de visita
; QUE o interrogado informa que emprestou uma arma e munição de um garimpeiro "CHICO/CHIQUINHO" (baixo, orelhudo, só anda de boné, magro, pardo, que não tem tatuagem visível) para sua defesa, pois estava sendo ameaçado; QUE o interrogado estava sendo ameaçado pelo Comando Vermelho chegou a registrar um boletim de ocorrência; QUE o interrogado devolveu a arma para CHICO há 1 mês e não achou as munições para devolver e teve que pagar por elas; QUE as munições foram encontradas no quarto de visita;
QUE o interrogado informa que as balança era para pesar ouro; QUE o interrogado revendia caixa de whisk para garimpeiro e recebia em gramas de ouro
; QUE o interrogado informa que parou de revender há aproximadamente 5 meses e depois começou a fazer diárias como calheiro; QUE começou a trabalhar ajudante de frete de laticínio há apenas uma semana.
QUE o interrogado faz uso pessoal de maconha, mas não comercializa a substância
; QUE
o interrogado não sabia que havia mais drogas, balança e munições na casa de sua irmã
; QUE o interrogado informa que não mora com sua irmã no endereço Rua Maria da Paz Bairro Residencial Vera - Pontes e Lacerda/MT há 5 meses; QUE a sua mãe não mora na cidade de Pontes e Lacerda-MT, está apenas de visita; QUE
o interrogado não vai na casa da sua irmã com frequência
; QUE
o interrogado não senhor costuma guardar entorpecentes ou objetos ilícitos na residência de sua irmã; QUE o interrogado se responsabiliza pelos objetos encontrados em sua residência, mas nada na casa da sua irmã
; QUE o material encontrado na casa da sua irmã não pertence ao interrogado;
QUE não sabe informar se sua irmã MARIA JANE é usuária de droga, mas acredita que o material encontrado seja de algum namorado dela que frequenta a casa
; QUE não está envolvido com a venda de drogas; QUE o interrogado transportava droga e foi preso por esse motivo em 2017 e saiu da prisão em 2020 [...]”

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas, GUILHERME CAMPOMAR DA ROCHA, PAULO, PAULA, as informantes, EDNA APARECIDA DE SOUZA e MARIA JENE, e realizado o interrogatório do acusado.

Em juízo, os policiais civis reafirmaram, em essência, as declarações prestadas na fase inquisitiva.

PAULO
relatou que a equipe de investigação recebeu informações no sentido de que o acusado estaria na posse de arma de fogo, munições e substâncias entorpecentes, circunstância que motivou o deslocamento até sua residência.

Narrou que foi realizada vigilância prévia no local, por cerca de trinta minutos, sem constatação de movimentação atípica; todavia, ao se aproximarem do imóvel, perceberam odor característico de maconha, o que reforçou a fundada suspeita.

Afirmou que, ao visualizar a presença policial, ADEMIR quebrou o próprio aparelho celular, circunstância interpretada como tentativa de inviabilizar eventual coleta de provas.

Relatou ainda que, no interior da residência, foram apreendidas munições de calibre .38 e porção de maconha.

Acrescentou que, posteriormente, a equipe deslocou-se até a residência da irmã do réu para comunicação da prisão, local em que, mediante autorização das moradoras, foi realizada busca domiciliar.

Informou que foram localizados entorpecentes, balança de precisão e outros apetrechos típicos da traficância, sendo que a própria irmã do acusado teria indicado que os objetos pertenciam a ele.

Esclareceu que o acusado assumiu a propriedade das munições, alegando tê-las há longo tempo, bem como afirmou que a maconha seria destinada ao uso pessoal, negando, contudo, a titularidade das substâncias entorpecentes encontradas na residência de sua irmã.

Por fim, não soube precisar se o aparelho celular danificado pelo agente foi efetivamente apreendido.

A investigadora
PAULA
declarou ter prestado apoio à equipe após solicitação do investigador PAULO e do delegado responsável, diante de informações de que o acusado estaria praticando tráfico de drogas mesmo sob monitoração eletrônica.

Confirmou que, após breve campana, os policiais se aproximaram da residência do investigado e procederam à abordagem, ocasião em que o acusado teria destruído o aparelho celular – fato que não presenciou diretamente, mas do qual tomou conhecimento no momento da diligência.

Relatou que, durante a busca domiciliar, foram localizadas munições de calibre .38 ocultadas no interior de uma meia, além de outros objetos relacionados à prática delitiva.

Acrescentou que também participou das diligências realizadas na residência da irmã do acusado, oportunidade em que esta confirmou que o entorpecente ali apreendido pertenceria ao réu.

Por fim, consignou não se recordar se o aparelho celular danificado foi apreendido e levado ao destacamento policial.

No mesmo sentido das declarações prestadas pelos investigadores, o Delegado de Polícia Civil
GUILHERME
afirmou que recebeu informações anônimas no sentido de que o acusado estaria comercializando entorpecentes, ressaltando que este já era conhecido no meio policial pela prática de delitos da mesma natureza.

Disse ter realizado vigilância prévia nas imediações da residência do investigado, a qual perdurou por aproximadamente vinte minutos, sem constatação de movimentação suspeita.

Relatou que, na sequência, ao se aproximar do imóvel, ainda pela via pública, percebeu forte odor característico de maconha, circunstância que ensejou a aproximação da equipe até a varanda da residência, momento em que o acusado, ao avistar os policiais, destruiu o próprio aparelho celular, atitude interpretada como tentativa de obstar a colheita de elementos probatórios.

Aduziu que, no curso da busca domiciliar, foram localizadas, no quarto de visitas, munições acondicionadas no interior de uma caixa de sapatos, bem como substância entorpecente (maconha) disposta sobre uma mesa na cozinha.

Esclareceu que, após a condução do acusado à delegacia por parte de outros policiais, deslocou-se, juntamente com outro agente, até a residência da irmã do réu, com o objetivo de cientificar a família acerca da prisão.

Consignou que, no local, estavam presentes a genitora e, posteriormente, a irmã do acusado, sendo solicitada autorização para a realização de busca domiciliar, a qual foi prontamente concedida, e que, durante a diligência, foram encontrados entorpecentes e munições do mesmo calibre daquelas apreendidas na residência do acusado, reforçando o liame entre os objetos ilícitos.

Ressaltou ainda que não havia elementos indicativos de que a irmã do acusado tivesse ciência dos ilícitos armazenados no imóvel, destacando sua postura colaborativa durante toda a diligência.

Acrescentou que o réu se encontrava sob monitoração eletrônica à época dos fatos e que, em suas declarações, afirmou ser usuário de drogas e, por fim, não soube precisar se o aparelho celular danificado foi submetido à perícia.

EDNA
, genitora do acusado, relatou que se encontrava na residência de sua filha quando foi surpreendida pela chegada de policiais civis, os quais informaram que ADEMIR havia sido preso sob suspeita de envolvimento com arma de fogo e entorpecentes.

Afirmou que os agentes mencionaram que o acusado teria solicitado à irmã que guardasse determinados objetos em sua residência.

Disse ter autorizado a entrada dos policiais no imóvel, ocasião em que foi localizada porção de substância entorpecente.

Ressaltou que, naquele momento, sua filha não se manifestou acerca da propriedade dos objetos apreendidos, tampouco o fez posteriormente.

Admitiu ter conhecimento de que o acusado já esteve envolvido com o tráfico de drogas no passado, bem como confirmou a existência de balança de precisão na residência.

Por fim, asseverou acreditar que, atualmente, seus filhos não fazem uso de substâncias entorpecentes, embora reconheça que, em momento pretérito, tal situação tenha ocorrido.

MARIA JENE
, irmã do acusado, declarou que, ao chegar em sua residência na data dos fatos, a equipe policial já se encontrava no local realizando buscas.

Confirmou que foram encontrados entorpecentes, balança de precisão e munições no imóvel.

Aduziu que, no passado, manteve relacionamento com indivíduo com quem fazia uso de cocaína, sugerindo que a substância apreendida poderia remanescer desse período, embora não soubesse precisar; contudo, quanto às munições, afirmou não se recordar de sua origem.

Destacou que, na fase policial, atribuiu a propriedade dos objetos ilícitos ao acusado por receio de ser presa.

Ao final, informou ter conhecimento de que o réu faz uso de maconha, bem como relatou que ele exercia atividade relacionada à venda de bebidas alcoólicas para garimpo.

ADEMIR, ao ser interrogado, apresentou versão no sentido de afastar sua responsabilidade quanto aos fatos imputados.

Admitiu que a pequena quantidade de maconha encontrada no interior do “dichavador” lhe pertencia, sustentando tratar-se de substância destinada ao consumo pessoal.

No tocante à cocaína apreendida, afirmou não ter qualquer conhecimento acerca de sua existência ou origem; contudo, em relação às munições localizadas, alegou que seriam provenientes de empréstimo, justificando sua posse como medida de autoproteção.

Quanto à destruição do aparelho celular, declarou que o fez por impulso, ao avistar a presença policial, sob a justificativa de que o dispositivo continha vídeos de natureza íntima, e que, para tanto, arremessou o aparelho contra o balcão.

Como se vê, a pretensão defensiva de desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não comporta acolhimento.

De início, cumpre destacar que o acervo probatório revela que o acusado já era alvo de investigação policial prévia, existindo informações concretas e contemporâneas no sentido de que estaria se dedicando à atividade ilícita de comercialização de entorpecentes, inclusive mediante estratégia de fracionamento e distribuição em pequenas quantidades, com o propósito de dissimular a traficância sob a aparência de consumo pessoal.

Tal circunstância, aliada ao fato de que o réu se encontrava sob monitoração eletrônica, em razão de condenação anterior por crime da mesma natureza, evidencia não apenas a reiteração delitiva, mas também a inserção do agente em contexto típico de mercancia ilícita.

Os elementos produzidos são apresentados de forma coesa, harmônica e convergente, revelando-se plenamente idôneos para embasar o decreto condenatório.

Nesse contexto, o relato dos policiais civis, prestados em ambas as fases processuais, aliada à apreensão de drogas e petrechos para a traficância, revela-se prova suficiente para embasar o juízo condenatório, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. [...]
(AgRg no HC n. 914.659/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)”
(AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Neste particular, os relatos dos policiais evidenciam que a atuação estatal foi precedida de
fundada suspeita
, corroborada por investigação prévia e, sobretudo, pela percepção de
odor característico de substância entorpecente proveniente do interior da residência do acusado
, circunstância que legitimou a intervenção policial.

Ademais, a conduta do réu ao
destruir o próprio aparelho celular ao avistar a equipe policial
constitui indicativo adicional de consciência da ilicitude e tentativa de ocultação de provas, reforçando o contexto de envolvimento com atividade criminosa.

Ainda que não tenha sido flagrado no exato momento da comercialização, tal circunstância não afasta a configuração do delito de tráfico, porquanto se trata de crime de natureza múltipla e de ação permanente, sendo suficiente a demonstração de que o agente mantinha em depósito substâncias entorpecentes com destinação mercantil.

Nesse ponto é elucidativa a doutrina de Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho:

“Embora a expressão ‘tráfico de drogas’ esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoitos verbos-núcleos mencionados”
(Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo, Ed. Método, 3ª ed. pág. 101)

E não destoa a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [...] CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO [...] SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” [...] O Enunciado Orientativo 7 do TJMT: “O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [...]”
(N.U 1000210-21.2023.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA - JULGADO DO TJMT - ATOS DE COMÉRCIO - IRRELEVÂNCIA - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” e ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap nº 133912/2017) [...]”
(N.U 0003618-03.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020)

Ademais, a presença de balança de precisão, instrumento classicamente vinculado à atividade de fracionamento e comercialização de drogas, somada à existência de munições de arma de fogo, reforça o contexto típico da traficância, evidenciando que os objetos apreendidos não se destinavam a uso individual, mas sim à prática reiterada de atividade ilícita.

No que concerne à tentativa defensiva de afastar a imputação com base na retratação da irmã do acusado em juízo, tal argumento não se sustenta.

Isso porque, na fase inquisitorial, a referida informante foi categórica ao atribuir ao réu a propriedade dos entorpecentes, das munições e da balança de precisão encontrados em sua residência, versão esta que se mostra em plena consonância com o conjunto probatório.

A posterior alteração do relato, em juízo, revela-se versão isolada e dissociada do conjunto probatório, devendo ser recebida com reservas, sobretudo em razão do vínculo familiar.

De mais a mais, os policiais civis detinham informações de que o apelante estaria guardando as drogas em dois locais distintos, sem contar que o próprio ADEMIR, em seu interrogatório, admitiu a posse de parte significativa dos objetos apreendidos, como a maconha, as munições e a balança de precisão, ainda que tenha buscado atribuir-lhes destinação diversa da ilícita, o que não se sustenta diante da análise das provas produzidas.

Assim, à luz do conjunto fático-probatório, verifica-se que a versão defensiva se encontra
isolada e dissociada da realidade demonstrada nos autos
, ao passo que os elementos colhidos – especialmente a prova policial, firme e coerente – evidenciam, de forma segura, a prática do delito de tráfico de drogas, afastando-se, por conseguinte, a pretendida desclassificação para uso pessoal. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33 C/C ART C/C ART.40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART.28 DA LEI 11.343/2006 – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – PALAVRA DE POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO DE TRAFICÂNCIA [...] As condições em que se desenvolveram a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante, aliadas aos depoimentos judiciais dos agentes que diligenciaram à ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório. Impossível se mostra a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, pois, o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária a efetiva mercancia para caracterizar o delito.
(N.U 1009295-52.2023.8.11.0003, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS [...] PLEITO ABSOLUTÓRIO SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE USO – DESCABIDO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo. Aliás, o tipo penal não se limita à venda

do produto [...]”
(N.U 1003790-76.2020.8.11.0006, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE –DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS [...] RÉU FLAGRADO DISPENSANDO ENTORPECENTES [...] CONDENAÇÃO MANTIDA [...] Não tem procedência o pedido de absolvição ou desclassificação do tráfico para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que as drogas apreendidas com o réu seriam destinadas à comercialização – apreensão de quantidade significativa de entorpecente, [...] réu flagrado na tentativa de dispensar entorpecentes e os depoimentos coerentes dos policiais–, não restando dúvida quanto à traficância exercida [...]”
(N.U 1011805-06.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

No tocante ao delito de
fraude processual
, assiste razão à defesa, impondo-se a absolvição do acusado.

Conforme narrado na denúncia, a imputação decorre da alegação de que o réu teria
destruído seu aparelho celular ao avistar a presença policial
, supostamente com o intuito de obstar a investigação criminal; todavia, a conduta descrita não se amolda ao tipo penal em questão.

Com efeito, o delito do artigo 347 do Código Penal consiste em
“
inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito
”
, exigindo, portanto, não apenas a modificação da realidade fática, mas que tal alteração seja dotada de potencialidade enganosa.

Guilherme de Souza Nucci leciona que “
inovar significa introduzir uma novidade. O objeto da conduta é coisa, lugar ou pessoa envolvida em processo judicial. Exige-se que a inovação tenha a capacidade de enganar, constituindo efetivamente uma modificação no estado natural das coisas.
” (Código Penal Comentado, 17ª edição, Ed. Forense, pág. 917 – e-book).

Em complemento, Cezar Roberto Bitencourt esclarece que, para a configuração do delito, “
exige-se a presença do elemento subjetivo especial do tipo, representado pela vontade consciente de inovar artificiosamente em processo civil, administrativo ou penal, com o especial fim de induzir em erro o juiz ou o perito
” (Código Penal Comentado, 10ª edição, Ed. Saraiva, pág. 2652 – e-book).

De fato, a jurisprudência assinala que “
O direito à não autoincriminação garante ao acusado não produzir provas contra si mesmo, mas não abarca condutas comissivas do réu, tal qual a destruição de elementos de prova
” [TRF-3 - ApCrim: 50013374320204036005, Relator.: Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO, Data de Julgamento: 28/09/2021, 5ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 30/09/2021].

No caso concreto, ainda que se admita que o acusado tenha danificado o aparelho celular, não se verifica a presença de inovação artificiosa apta a induzir em erro o juízo ou o perito, porquanto a simples destruição do objeto, por si só, não configura inovação artificiosa nos moldes exigidos pelo tipo penal.

Outrossim
,
não se verifica a presença de inovação artificiosa a prática de inovação artificiosa nos moldes exigidos pelo tipo penal, porquanto inexistem registros da apreensão do aparelho celular, tampouco elementos técnicos que comprovem sua efetiva destruição ou eventual conteúdo relevante à investigação, sobretudo quando os próprios policiais ouvidos em juízo demonstraram incerteza quanto à arrecadação do objeto, circunstância que fragiliza a imputação.

Nesse contexto, a conduta do acusado, quando muito, pode ser compreendida como tentativa de evitar a produção de prova contra si, o que se insere no âmbito do direito à não autoincriminação, não havendo falar em fraude processual.

Sobre o tema, trago precedente de minha relatoria,
verbis
:

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE PROCESSUAL. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. [...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. Razões de decidir: A destruição do celular, sem artifício ou intuito de induzir o juízo em erro, não configura o crime de fraude processual, impondo-se a absolvição quanto a esse delito [...] Tese de julgamento: 1. A destruição de aparelho celular no momento da prisão, sem inovação artificiosa destinada a enganar o juízo ou perito, não configura fraude processual (CP, art. 347). [...]”
(N.U 1000290-05.2025.8.11.0013, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

Neste mesmíssimo sentido, colho precedentes da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM SUFICIENTEMENTE MATERIALIDADE E AUTORIA . MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. FRAUDE PROCESSUAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO [...] Tendo a conduta do réu se limitado a esconder dos órgãos investigatórios os dados inseridos em seu aparelho telefônico celular, a conclusão lógica é de que esta atuação se deu nos limites de não autoincriminação, não havendo qualquer inovação artificiosa em estado de coisa que pudesse justificar a pronúncia do delito de fraude processual. Atipicidade da conduta . Absolvição decretada. [...]
(TJRS - ACR: 70076686997 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 23/05/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/05/2018).

APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL LEVE – RÉU QUE GUARDAVA PORÇÕES DE COCAÍNA E MACONHA E AGREDIU AGENTE POLICIAL – PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES EM SINTONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE – DELITOS COMPROVADOS – CONDENAÇÃO MANTIDA. FRAUDE PROCESSUAL – DESTRUIÇÃO DE PROVA – RÉU QUE INUTILIZA APARELHO CELULAR QUE, EM TESE, CONTINHA PROVAS SOBRE O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP - APR: 00364271620188260050 São Paulo, Relator.: Willian Campos, Data de Julgamento: 12/12/2019, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/12/2019).

Ademais, não se pode desconsiderar que o próprio acusado apresentou justificativa para o ocorrido, afirmando que o aparelho continha conteúdo de natureza íntima, versão que, embora não comprovada, também não foi infirmada por outros elementos probatórios, reforçando o cenário de dúvida razoável.

Diante desse contexto, verifica-se que a condenação demandaria
juízo de presunção e conjectura
, o que é vedado no processo penal, regido pelo princípio do
in dubio pro reo
.

Assim, não se amoldando a conduta ao tipo penal infringido, impõe-se a
absolvição
do acusado quanto ao delito previsto no art. 347 do Código Penal
, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

No que concerne à dosimetria da pena do
crime de tráfico de drogas
, a defesa postula a sua revisão, ao argumento de ocorrência de
bis in idem
na primeira fase
, bem como o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, com a devida compensação com a agravante da reincidência.

O pedido
comporta parcial acolhimento
.

Na primeira fase, valorou-se negativamente os
antecedentes
do acusado e as
circunstâncias
do crime, sob os seguintes fundamentos:

“Quanto à culpabilidade, o grau de censura da conduta perpetrada é acentuado, haja vista a quantidade da droga, todavia, tal já foi valorado à luz do artigo 42 da Lei de Drogas.
O acusado possui antecedentes criminais passíveis de valoração negativa (conforme autos 1005727-19.2023.8.11.0006, constante do PEP nº 0017567-74.2019.8.13.0702)
. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a conduta social do réu nem sua personalidade. Quanto aos motivos do crime, em que pese reprováveis, são ordinários à espécie.
As circunstâncias assumiram caráter relevante, eis que o acusado praticou os delitos estando sob monitoração eletrônica, merecendo valoração negativa
. No que tange às consequências do crime, não fogem à órbita natural do delito. Não há que analisar-se o comportamento da vítima na presente hipótese.

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a existência de 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa”

No tocante à alegação de
bis in idem
,
melhor sorte não assiste à defesa
.

Isso porque não se verifica, na espécie, qualquer duplicidade valorativa indevida capaz de macular a individualização da pena.

A juíza singular, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais, utilizou fundamentos distintos e juridicamente idôneos, não havendo sobreposição de elementos.

Com efeito, o fato de o acusado se encontrar sob monitoração eletrônica à época dos fatos não se confunde com a valoração de seus antecedentes ou reincidência, constituindo circunstância concreta que evidencia a maior reprovabilidade da conduta, porquanto revela que o agente, mesmo submetido a medida cautelar ou decorrente de condenação anterior, voltou a delinquir, demonstrando maior desprezo pela ordem jurídica,
verbis
:

“[...] A prática de novo crime após intimação para início do cumprimento de pena em outro processo denota maior reprovabilidade da conduta, a justificar a elevação da pena-base [...]”
(TJMT, N.U 1024608-96.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)

De outro lado, eventual condenação pretérita, quando utilizada para fins de caracterização da reincidência, não se comunica automaticamente com a análise das circunstâncias judiciais, especialmente quando estas se fundam em elementos concretos extraídos do caso em julgamento.

Assim, não há falar em indevida duplicidade valorativa, mas sim em consideração de aspectos distintos da conduta e da personalidade do agente.

Colho precedentes deste Sodalício:

“[...] A negativação dos vetores judiciais dos antecedentes e das circunstâncias do crime é admissível diante da multirreincidência do réu e da reprovabilidade [...] que extrapola a normalidade do tipo penal [...]”
(TJMT, N.U 1000707-38.2022.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2025, Publicado no DJE 05/06/2025)

“[...] O apelante cometeu o delito em questão no cumprimento de pena por outro crime, sendo, inclusive, considerado foragido no processo de execução, tendo descumprido as obrigações ali impostas. Tal circunstância não se confunde com os conceitos de reincidência ou de antecedentes, não se caracterizando, portanto, o aventado bis in idem [...]”
(TJMT, N.U 1025607-69.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

Noutro giro, em relação ao
quantum
de aumento empregado na primeira fase da dosimetria, assiste razão à defesa.

Verifica-se que a magistrada sentenciante reconheceu a presença de
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [
antecedentes
e
circunstâncias
]
, promovendo a exasperação da pena-base em
2 anos e 6 meses acima do mínimo legal
previsto para o tipo penal infringido, o que se mostra desproporcional à luz dos critérios adotados pela jurisprudência pátria,
verbis
:

“[...] A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ademais, predomina nesta Corte Superior, o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. Precedentes [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 799.939/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

Nesse contexto, considerando que apenas
duas

circunstâncias judiciais
foram valoradas negativamente, mostra-se mais adequado e proporcional o incremento da pena-base na fração de
2/6 (dois sextos)
, em substituição ao patamar mais gravoso adotado na sentença.

Com essas considerações, fixo a pena-base em
6 anos e 8 meses de reclusão
, além do pagamento de
667 dias-multa
.

Dando sequência, cumpre salientar que o apelante reconheceu que parte das substâncias entorpecentes apreendidas eram de sua propriedade, embora tenha afirmado que se destinava exclusivamente ao consumo pessoal.

Consoante entendimento pacificado, a confissão, ainda que qualificada ou posteriormente retratada em juízo, deve ser considerada como circunstância atenuante, desde que tenha contribuído, ainda que parcialmente, para o esclarecimento dos fatos:

“[...] Negativa de vigência do art. 65, III, "d", do CP,sob a alegação de que o sentenciado, por ocasião dos fatos, confessou o crime perante a autoridade - ainda que de forma "qualificada" -, o que impunha a atenuante da confissão espontânea, com o consequente arrefecimento da sanção intermediária imposta [...]”
(STJ, AREsp n. 2.609.326/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

“[...] Quando o réu confessa o crime, ainda que se trate de confissão qualificada, imperioso se revela o reconhecimento da respectiva atenuante [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 890.433/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJE de 26/4/2024)

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no
artigo 65, III, “d”, do Código Penal
.

Embora o apelante ostente registros criminais pretéritos, verifica-se que apenas
uma condenação remanescente
foi valorada na segunda fase a título de reincidência, não se evidenciando, no caso concreto, situação de multirreincidência apta a justificar a preponderância da agravante.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em hipóteses de multirreincidência, não se admite a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, devendo aquela preponderar. Todavia, tal diretriz não se aplica indistintamente, devendo ser analisada à luz das particularidades do caso concreto,
verbis
:

“[...] Conforme tese firmada em precedente qualificado deste Sodalício, "nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade" (STJ, REsp n. 1.931.145/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/06/2022, DJe 24/06/2022).
7. Diante de duas condenações definitivas ostentadas pelo Recorrente, que configuram a agravante de reincidência, as instâncias ordinárias compensaram uma delas com a atenuante da confissão e elevaram a pena em 1/6, em razão do édito condenatório remanescente, o que está em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 824.877/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023.)

Na espécie, considerada a existência de apenas uma reincidência válida para fins de agravamento, bem como o reconhecimento da confissão espontânea, mostra-se adequada e proporcional a
compensação integral
entre as circunstâncias, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Assim, procedo à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mantendo a pena no patamar fixado na primeira fase.

Dessa forma, inexistindo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, a pena intermediária permanece em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a reprimenda do crime de tráfico de drogas em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
.

No que se refere ao delito previsto no
art. 14 da Lei n. 10.826/2003
, não se verificam incongruências na dosimetria da pena, a qual foi fixada em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, mostrando-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Ressalte-se que, embora a magistrada sentenciante não tenha considerado, na segunda fase da dosimetria, a
multirreincidência do acusado
para fins de exasperação da pena, tal circunstância não pode ser suprida neste momento, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
,
vedada no ordenamento jurídico, porquanto ausente recurso ministerial nesse sentido.

Assim, mantém-se inalterada a reprimenda fixada para o referido delito.

Diante da manutenção das condenações pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, impõe-se a aplicação do
concurso material
[CP, art. 69], procedendo-se à soma das penas, a qual fica definitivamente estabelecida em
9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, mantido o regime inicial fechado, e o pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso defensivo, para absolver
ADEMIR JÚNIOR DE SOUZA SALES
da prática do crime previsto no
artigo 347, parágrafo único, do Código Penal
, com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal, mantendo a condenação pelos delitos previstos nos
artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
e
14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
.

Em consequência, redimensiono a pena para
9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantidos, no mais, os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026